Tribunal: TJBA
Processo: 8054746-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054746-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: JANAINA MARTINS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. TROMBOSE VENOSA CEREBRAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA RELATIVIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 9.656/98. SÚMULA Nº 597 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Cominatória ajuizada com pedido de tutela de urgência para custeio de internação hospitalar e tratamento de Trombose Venosa Cerebral, com pedido de gratuidade da justiça.

2.

Decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferindo os benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie a internação da autora em hospital específico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

3.

Interposição de Agravo de Instrumento pela operadora de plano de saúde, alegando ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, bem como a existência de cláusula de carência válida até 23/11/2025.

4.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

5.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

6.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se é legal a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de internação e tratamento de urgência, afastando a cláusula de carência contratual prevista em contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O deferimento da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.
9. A enfermidade da parte agravada — Trombose Venosa Cerebral — configura situação clínica grave e de risco iminente, o que justifica a urgência na autorização do tratamento.
10. A Lei nº 9.656/98, em seus arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, impõe a obrigatoriedade de cobertura de situações de urgência, independentemente de cumprimento do prazo contratual de carência, desde que ultrapassadas 24 horas da assinatura do contrato.
11. A cláusula de carência contratual não pode ser aplicada de forma absoluta quando se está diante de risco à vida ou de lesões irreparáveis, devendo ser relativizada em favor do direito fundamental à saúde.
12. A Súmula 597 do STJ afasta a validade de cláusula de carência em situações de emergência, se ultrapassado o prazo de 24 horas da assinatura do contrato.
13. Precedente jurisprudencial corrobora a tese de que doenças graves, como a trombose venosa cerebral, não se qualificam como tratamentos eletivos e devem ser tratados como emergenciais, afastando-se o cumprimento integral da carência.
14. A invocação do pacta sunt servanda e do equilíbrio atuarial não se sobrepõe à função social do contrato nem à proteção do direito à vida.
15. Correta a decisão que deferiu a tutela de urgência, por estar amparada na legislação de regência e em jurisprudência consolidada.

Jurisprudência relevante citada:
"DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. (...) BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR TROMBOSE VENOSA SUBAGUDA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. (...) Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito à consumidora/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que a acometera, provocando-lhe sérios efeitos, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do tratamento realizado resta suplantado (...)" (TJ-DF 07004379320218070001 DF 0700437-93.2021.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 1ª Turma Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A cláusula de carência prevista em contrato de plano de saúde deve ser relativizada em hipóteses de urgência ou emergência médica, como nos casos de Trombose Venosa Cerebral, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde e à vida, nos termos da Lei nº 9.656/98 e da Súmula nº 597 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, arts. 12, inciso V, alínea “c”; 35-C, inciso I.
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 597 do Superior Tribunal de Justiça.
TJ-DF 0700437-93.2021.8.07.0001, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 09/02/2022, 1ª Turma Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054746-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada JANAINA MARTINS DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .